Tribunal: STF
Processo: ARE 1576203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. PARCELA DE IMÓVEL CONTROVERSA ENTRE OS VIZINHOS. AUTOR QUE TERIA ADQUIRIDO LOTE DE 7.000M², CUJA FACHADA SERIA PARA PROJETO DE RUA A SER IMPLANTADA NO LOCAL. ALEGAÇÃO DOS REQUERIDOS DE QUE O TERRENO DE SUA POSSE ABRANGERIA A ÁREA DO LOTE QUE FICA EM FRENTE À REFERIDA PASSAGEM, DE MODO QUE O BEM DO AUTOR TERIA LIMITAÇÕES DIVERSAS ÀS INDICADAS, NÃO CHEGANDO ATÉ A ESTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, AFASTANDO-SE SOMENTE OS PLEITOS DE INDENIZAÇÃO PELO DESFAZIMENTO DE CERCAS E FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.



    1. RECURSO DOS REQUERIDOS. 1.1. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES NESTE MOMENTO. 1.2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. JULGADOR QUE EXPÔS DE FORMA CLARA, COERENTE E INTELIGÍVEL AS RAZÕES PELAS QUAIS ENTENDEU SER CABÍVEL A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRELIMINAR AFASTADA. 1.2. MÉRITO. ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SEM RAZÃO. REQUERENTES QUE DEMONSTRARAM A POSSE PRÉVIA E O ESBULHO COMETIDO, NOS TERMOS DO ART. 561, DO CPC. DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVARAM OS FATOS ALEGADOS PELOS AUTORES, PERMITINDO CONCLUIR QUE O IMÓVEL DE SUA POSSE TINHA COMO LIMITE A ESTRADA EXISTENTE NO LOCAL, ATÉ MESMO PORQUE, SE ASSIM NÃO O FOSSE, O TERRENO SERIA ENCRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .



    2.RECURSO DOS AUTORES. 2.1. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APELO QUE ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA 2.2. MÉRITO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELA ALEGADA DESTRUIÇÃO DAS CERCAS E NÃO ARBITRAMENTO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. NÃO CABIMENTO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE OS RÉUS TENHAM EFETIVAMENTE DESFEITO AS CERCAS DO LOCAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. ADEMAIS, DESNECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DAS ASTREINTES NESTE MOMENTO, UMA VEZ QUE O BEM JÁ FOI RETOMADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS, SEM NOTÍCIA DE NOVO ESBULHO OU TURBAÇÃO. PENALIDADE QUE PODE SER APLICADA EM QUALQUER FASE, SE ASSIM FOR O CASO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente